Tribunal: STF
Processo: ARE 1425686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Agravo de Instrumento. Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Decisão que recebeu a petição inicial. Pretensão de exoneração integral de todo o corpo administrativo da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, por entender que a descrição dos cargos realizada na Lei Complementar nº 07/2018 seria inconstitucional. Ação civil pública que não serve como sucedâneo à ação direta de inconstitucionalidade. Inadequação da via eleita. Ação extinta sem resolução de mérito. Decisão reformada. Recurso provido. ” (eDOC 5, ID: f73190a6, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 29, VIII e 37, caput e inciso II, do texto constitucional. (eDOC 8, I: 6b5908cd)



    Nas razões recursais, alega-se que a ação civil pública, extinta pelo acórdão recorrido, não visava a declaração de inconstitucionalidade, mas sim seu reconhecimento incidenter tantum. Sustenta que “o objetivo principal era a responsabilização dos agentes públicos, que laboraram em manifesto desrespeito aos princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, implicando-se todos em ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei 8.429/92).” (eDOC 8, p. 11)



    Defende que o Ministério Público tem o direito público subjetivo de ajuizar a demanda imputando quebra da moralidade na edição repetida de normas formalmente perfeitas, mas distanciadas da Constituição Federal.



    Argumenta que “[d]iferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, não houve na edição da LC 7/2018, tampouco na LC 12/20, qualquer respeito ou preocupação com a jurisdição constitucional exercida pelo Tribunal Bandeirante, fato percebido indiscutivelmente pela decisão que acolheu a inconstitucionalidade do diploma originalmente impugnado e igualmente da lei modificadora.” (eDOC 8, p. 19)



    Afirma, ainda, que “há elementos de que os recorridos laboraram contrariamente à moralidade administrativa, isto é os vereadores recorridos juntando-se ao chefe do executivo local burlaram o que dispõe o artigo 37 caput e inciso II da Constituição Federal atada ao artigo 11 da Lei 8.429/92.” (eDOC 8, p. 22) 



    Assim, requer o provimento do recurso determinando-se a continuidade da ação civil pública. 



    O recurso foi inadmitido o recurso (eDOC 14, I: e8e85079), 



    Após interposição de agravo da decisão de inadmissão (eDOC 19, ID: a83a4e74), mantida a decisão (eDOC 21, ID: f6f12b8a), os autos foram encaminhados a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (330, III, e 485, I, do CPC) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que era caso de extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que a ação civil pública estaria sendo utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, visando a condenação dos requeridos (pessoas que ocupam cargos de vereadores e prefeito) às penas da Lei de Improbidade Administrativa e à respectiva reparação de danos causados em erário, sob o argumento de que teriam sido responsáveis pela iniciativa e aprovação de lei de efeito concreto, tida por inconstitucional, em ofensa a princípios da Administração Pública. 



    (…)



    A ação civil pública tem como objetivo a exoneração integral de todo o corpo administrativo da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista, por entender que a descrição dos cargos realizada na Lei Complementar nº 07/2018 seria inconstitucional. 



    Os fatos descritos na inicial não configuram a prática de atos de improbidade administrativa pelos vereadores de Cachoeira Paulista. 



    O Prefeito Municipal e os Vereadores estavam obrigados a respeitar a inconstitucionalidade, dotada de efeitos erga omnes, concernente à Lei Complementar Municipal anterior, assim declarada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na via de ação direta, mecanismo juridicamente pertinente e adequado para atacar a lei em abstrato. 



    Porém, os efeitos vinculantes emanados da declaração de inconstitucionalidade não se estendem a novos projetos de lei, ainda que versem sobre a mesma matéria, notadamente quando não coincidem de modo idêntico com a lei anterior expurgada do sistema. 



    A ação regular, inerente à atividade parlamentar (tramitação e aprovação de projeto de lei), não pode levada à esfera da improbidade administrativa, sob pena de violação dos princípios constitucionais da Separação dos Poderes (art. 2º) e na inviolabilidade assegurada aos vereadores (art. 29, VIII). 



    (…)



    Conclui-se, portanto, que existindo inconstitucionalidade a ser declarada, deverá sê-la pela via do controle abstrato, por meio de iniciativa do Procurador Geral de Justiça perante o Pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    De outra parte, não se encontra qualquer indício de conduta que pudesse inferir má-conduta a configurar ato de improbidade administrativa. 



    O projeto de lei foi iniciado por quem de direito, respeitando as prerrogativas do tema, tramitou perante as Comissões Permanentes do Legislativo Municipal, recebeu os devidos pareceres, após foi a Plenário e restou debatido em 02 (duas) sessões, com o devido intervalo legal, assim, repita-se, a Lei Complementar nº 07/2018 é válida até que se a declare incompatível com os princípios constitucionais e infraconstitucionais invocados. 



    (…)



    Não se encontra neste ato, o enquadramento de qualquer das hipóteses constantes do artigo 10 e 11 da Lei nº 8429/92.



      Diante de todo o exposto, é o caso de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via, pois o objeto da ação civil pública é, necessariamente, a própria lei em tese. ” (eDOC 14, ID: e8e85079) (grifei)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, qual seja o cabimento da ação civil pública, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO DE CARGOS. IRREGULARIDADES. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO OU ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS OU TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de cabimento ou admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1360553 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.4.2022)



    Ademais, ressalto que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 956302 (tema 895), Rel. Min. Edson Fachin, assentou que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”. Eis a ementa desse julgado: 



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956.302 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2016) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente